Tribunal: TJMT
Processo: 1003774-72.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003774-72.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MATEUS XAVIER LIMA NETO - CPF: 621.269.971-20 (ADVOGADO), MARGARIDA MARIA DOS SANTOS NASCIMENTO - CPF: 613.992.211-91 (AGRAVANTE), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (AGRAVADO), ORDALIA MARIA DE AQUINO NUNES - CPF: 802.938.831-49 (AGRAVADO), MARCOS AURELIO DE SIQUEIRA - CPF: 689.710.791-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMIR IVES BONFIM - CPF: 367.574.381-00 (TERCEIRO INTERESSADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS DE TERCEIRO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO E DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS -
TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

É inviável a concessão de tutela antecipada se não demonstrado de forma contundente o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1003774-72.2022.8.11.0000 de decisão da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande que, em Embargos de Terceiro c/c Obrigação de Fazer, indeferiu a tutela de urgência que a agravante pleiteava a suspensão da busca e apreensão do veículo, bem como a produção antecipada de provas.

A agravante alega que é proprietária da TOYOTA/ HILUX SW4 4X4, Ano/modelo: 2013/2013, Placa NSD-2425, que está alienado ao Bradesco Consórcio.

Relata que, a pedido do seu empregado e amigo Marcos Aurélio de Siqueira, que tinha uma dívida com a agravada, cedeu o documento do automóvel para que a Ordália fizesse um financiamento por meio de carta de crédito com o Banco (agravado).

Aduz que esta deveria pagar as prestações, e então retornar a propriedade do veículo para o seu nome.

Assegura que o Marcos pagou algumas parcelas do financiamento e o restante era de responsabilidade da agravada.

Diz que impetrou Ação Declaratória de Existência de Contrato Tácito de Empréstimo e Pedido de Rescisão c/c Confirmação do Direito Real sobre o Bem Móvel, na qual obteve êxito, sendo então reconhecido que é a proprietária do automóvel.

Assevera que, com isso, busca nesse feito ora em análise, a suspensão da busca e apreensão pelo Bradesco, e a intimação desse banco para apresentar o saldo devedor, discriminando quais as parcelas foram pagas e quais
estão em aberto.

Justifica que ao que parece, a agravada (Ordália) pagou algumas prestações e, portanto, o saldo devedor poderia ser quitado com os outros dois veículos que estão alienados no consórcio.

Antecipação da tutela recursal indeferida (ID 120659456).

Intimados, os agravados não apresentaram contraminuta (ID 126917197).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O
art. 300 do CPC estabelece que “
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

Luiz Guilherme Marinoni ensina que a “
probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem de se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória.
E acrescenta que
há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito
”
.
(
in
Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos tribunais, 2015).

A agravante relatou na inicial que “emprestou” o documento do seu veículo para que a agravada Ordália
fizesse um financiamento por meio de carta de crédito com o Banco agravado.

O art. 167, §2o, do CC, estabelece que “
ressalvam-se os direitos de terceiros de boa-fé em face dos contraentes do negócio jurídico simulado
”.

Em juízo de cognição sumária, os elementos dos autos indicam que é esta a situação e portanto o fato de o contrato de compra e venda ter sido simulado não seria oponível à instituição financeira.

Logo, não se verifica a probabilidade do direito.

Dessa maneira, ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, deve ser mantida a decisão agravada, sem prejuízo de reexame pelo juízo.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PEDIDO DE SUSPENSÃO DE DESCONTOS CONSIGNADOS -
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

É inviável a concessão de tutela de urgência se não demonstrado de forma contundente o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC.
(AI 1022022-57.2020.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 16/12/2020)

E ainda:

AI
1006704-97.2021.8.11.0000;

AI 1006175-78.2021.8.11.0000.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022